Tribunal: STF
Processo: RHC 107916
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime eleitoral. Suposta atipicidade dos fatos narrados na denúncia. Inexistência. 3. Conduta que, em princípio, amolda-se ao tipo previsto no art. 324 do Código Eleitoral (calúnia). Continuidade da persecução criminal. 4. Recurso a que se nega provimento.